Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740741-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação anulatória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisões 2566/2021 e 2605/2023 do TCDF, até o julgamento definitivo desta ação. Em petição (ID 55357406), o agravante pede a retirada do processo de pauta de julgamento virtual e sua inclusão em pauta presencial a fim de possibilitar sustentação oral. Na hipótese, o agravo de instrumento se insurge contra decisão antecipação de tutela de urgência. O recurso admite sustentação oral, nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil – CPC. O pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral. Inclua-se o processo em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator